Tribunal: TJDFT
Processo: 0700891-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700891-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DR. CADEIRA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA AGRAVADO: PALOMA NUNES GESTEIRA D E S P A C H O Considerando que a agravada foi regularmente intimada conforme documento juntado ao ID 68591168, no qual consta a devolução do AR cumprido, mostra-se desnecessária a diligência requerida no ID 68415173. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora